Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712691-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: OTACILIO OLIVEIRA DE LIMA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHOAEM). AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA EXCLUSÃO MILITAR DO CERTAME. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 22/STF. 1. De acordo com as Leis n. 7.289/2003 e n. 12.086/2009, para a promoção do militar, é necessária sua inclusão nos quadros de acesso, devendo ser observadas, dentre outras, as regras estabelecidas nos arts. 27 e 28 da Lei n. 12.086/2009, as quais impedem o ingresso do militar condenado a pena privativa de liberdade aos respectivos quadros de acesso. Ademais, segundo o disposto no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, é necessária a idoneidade moral para o ingresso e matrícula nos cursos de formação. 2. Na hipótese em exame, os editais do processo seletivo para ingresso ao CHOAEM estabelecem a eliminação automática do candidato condenado à pena privativa de liberdade em sentença definitiva, bem como a necessidade de o policial militar não estar sujeito ao cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, para a inscrição no processo seletivo do CHOAEM. Além de legítimas, as normas editalícias em questão são compatíveis com a legislação em comento e com o texto constitucional, que admite a existência de requisitos mais rigorosos para o acesso a determinados cargos, em especial quando se trata de segurança pública. 3. Descabido falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade na exclusão do apelante do certame, pois, em que pese afirme que em sua carreira constam apenas elogios, sem quaisquer penalidades disciplinares, há de se observar sua condenação pelo cometimento de crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), o que, certamente, configura violação aos princípios de hierarquia e disciplina, orientadores de toda a organização e instituição da Polícia Militar (arts. 3o e 13 da Lei n. 7.289/1984). 4. No caso, inexiste distinção entre a situação elencada e a tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 22 do STF de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, haja vista a condenação transitada em julgado do apelante à pena privativa de liberdade. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, incisos III e V, ambos da Lei 9.784/1998, asseverando ser injustificada a sua exclusão do certame e que “não é razoável e proporcional considerar que o recorrente não possui idoneidade unicamente pelo fato descrito na ação penal em detrimento de uma carreira de mais de 21 anos de serviços, coroada de êxitos” (id 64730568, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 2o e 50, incisos III e V, ambos da Lei 9.784/1998, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida ausência de prequestionamento, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez e à proporcionalidade do edital que excluiu o recorrente do certame é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012